Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. SENTENÇA ULTRA PETITA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSECTÁRIO LÓGICO DA EFETIVAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão proposta em razão do inadimplemento referente às parcelas em atraso de contrato de financiamento de crédito, em que foi financiado, com alienação fiduciária em garantia, a aquisição de veículo. 1.1. Na sentença, foi julgado procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. 1.2. Nesta sede, o apelante, ora autor, alega, inicialmente, que não houve pedido de rescisão do contrato firmado entre as partes, de modo que, no referido ponto, a sentença revela-se ultra petita. Desse modo, requer a reforma da decisão recorrida apenas para que seja decotada a parte excedente. 1.3. No mérito, alega que o réu não possui direito ao benefício do seguro prestamista. Afirma, ainda, que a parte ré alega a descaracterização da mora ante a existência de encargos abusivos e taxa de juros acima do praticado pelo mercado, de modo que as referidas alegações não se sustentam. Portanto, requer o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que a sentença seja reformada.

2. Deve-se ressaltar que a sentença recorrida nada dispôs acerca das teses de mérito alegadas pelo apelante, de sorte que apenas julgou procedente o recurso do recorrente e rescindiu o contrato firmado entre as partes. Nota-se, assim que a sentença apelada nada disse acerca das matérias trazidas pelo apelante nesta sede recursal. Ademais, foi decretada a revelia do réu, o qual não se manifestou nos autos, motivo pelo qual o magistrado singular consignou que a referida parte atraiu a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial. Assim, não se verifica interesse de agir do apelante quanto ao mérito arguido. 2.1. Por oportuno destacar que a alegação de questão trazida aos autos apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, motivo pelo qual não merece conhecimento, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública ou de fato superveniente, que não é o caso dos autos. Logo, o recurso deve ser conhecido apenas em relação à preliminar de julgamento ultra petita.

3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve julgamento ultra petita, consistente na rescisão contratual operada de pleno direito, consoante dispõe o § 1o, do art. 3o, do Decreto Lei 911/1969.

4. A tutela jurisdicional deve ser limitada ao que pedido pelo autor, consoante preceitua art. 324 do CPC. Trata-se, assim, da aplicação do princípio da adstrição do Juiz ao pedido da parte, previsto no art. 141 do CPC. Nesse sentido, o art. 492 do mesmo diploma legal, estabelece que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

5. Na inicial, o apelante requereu que a presente ação fosse julgada procedente “para em consequência decretar a posse e propriedade do bem financiado descrito nesta inicial em favor do Autor, tornando definitiva a liminar concedida, condenando o réu nas despesas processuais, honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da ação atualizada monetariamente e demais cominações legais.”. 5.1. Ainda que não haja pedido expresso, tem-se que a rescisão do contrato de alienação fiduciária é consequência lógica do inadimplemento evidenciado pela procedência da ação de busca e apreensão do veículo, ante a ausência purgação da mora, nos termos do art. 2o, §3o, do Decreto-Lei 911/69 c/c art. 312, §2o, do CPC. 5.2. Ademais, a rescisão do contrato fiduciário declarada pela sentença não é capaz de afetar a possibilidade de cobrança de saldo remanescente do débito, nos termos do art. 1o, §5o, do Decreto-Lei 911/69 c/c art. 1.366 do Código Civil. 5.3. Não se verifica, na hipótese, a ocorrência de julgamento ultra petita, porquanto a rescisão do contrato firmado pelas partes é consectário lógico da efetivação da busca e apreensão, diante do inadimplemento da parte devedora.

6. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. Apelação contra sentença que, com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/69, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo dado em garantia nas mãos do proprietário fiduciário e, em consequência, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes. 2. A rescisão do contrato é consectário lógico da procedência do pedido de busca e apreensão fulcrado no Decreto-Lei 911/69, não havendo se falar em sentença ultra ou extra petita. 3. A rescisão contratual, entretanto, não inviabiliza a cobrança de eventual débito remanescente, pois, existindo saldo em favor do credor após a venda do bem, o devedor permanece obrigado ao pagamento da dívida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07218348220198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.

8. Apelo improvido.